Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ÁREA PÚBLICA. PARTICULARES. MERA DETENÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu pedido formulado em ação de oposição para restituir à opoente o imóvel objeto de ação de reintegração de posse e rejeitou o pedido formulado nesta ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a ocupação indevida de bem público gera direitos possessórios; (ii) saber se a litigância de má-fé está caracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio.
4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.
5. A ocupação dos bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens.
6. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: “A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 682, 1.210, § 2°, e 557, parágrafo único; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 637/STJ; Súmula no 619/STJ; TJDFT, ApCiv 0712161-82.2017.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2019; TJDFT, ApCiv 0707429-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2023; TJDFT ApCiv 0701101-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, ApCiv 0734139-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.7.2021; TJDFT, ApCiv 0711428-82.2018.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 5.2.2020; STJ, REsp 780.401, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2009; STJ, EREsp 1.134.446, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.3.2018; TJDFT, ApCiv 00258693420168070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 17.6.2020; TJDFT, ApCiv 07144480420198070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 16.10.2019.